Tribunal: CARF
Processo: 13888.720473/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720473/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE VENDEMIATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física as
pensões alimentícias pagas na forma do Direito de Família.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor constante do
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.749, de 13 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13888.720482/2017-88, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente
de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720473/2017-97
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720473/2017-97

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que a sentença homologatória de
fixação de alimentos havia sido juntada quando da impugnação, bem como prova de que os
alimentos foram descontadas de seu salário no período, além de sentença homologatória de
exoneração de alimentos.
Posteriormente, o recorrente apresentou cópia integral do processo de separação
consensual com fixação de alimentos.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O acórdão recorrido manteve a glosa da pensão alimentícia porque o
contribuinte, intimado durante a ação fiscal, não apresentou sentença ou
outro título judicial que tenha instituído a prestação alimentar, tampouco
o fizera quando da impugnação. Entretanto, o recorrente veio a juntar
sentença homologatória da separação consensual e obrigação de
alimentos após a apresentação do recurso voluntário (e-fls. 117, 142 , 143
e 149).
Excepcionalmente, e com fundamento no princípio da verdade material,
afasto a preclusão em relação aos documentos intempestivamente
apresentados porque em nada inovam quanto à alegação constante da
impugnação e, ademais, são essenciais para a contestação do supedâneo
da decisão recorrida.
O valor da dedução glosado pela Autoridade Lançadora foi de R$
15.193,26. Porém, segundo consta do informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora (e-fl. 63), o valor descontado do alimentante foi de
R$ 13.992,28.
Comprovado o ônus do recorrente no valor de R$ 13.992,28 e a
obrigação de pagamento da pensão alimentícia conforme o Direito de
Família, deve ser parcialmente cancelada a glosa até o limite
comprovado.
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução
de pensão alimentícia no valor constante do informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720473/2017-97

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor constante do
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 262
DF CARF MF
Original